Tribunal: TJDFT
Processo: 0737034-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto e deu parcial provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais, em ação que discutia a negativa de sepultamento condicionada ao pagamento de taxas de manutenção de jazigo.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre ponto essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
4. No caso, não há omissão, pois o acordão tratou expressamente que os setores contatados pelo consumidor indicaram a impossibilidade de realizar o sepultamento, o que rechaça a tese de que o setor não tinha essa incumbência. O acordão também explicitou as razões pelas quais o valor do dano moral fixado é adequado ao caso.
5. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "O condicionamento do uso de jazigo ao pagamento de taxas de manutenção configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, sendo dever do fornecedor orientar adequadamente o consumidor, independentemente do canal de atendimento utilizado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: Não há.